Tribunal: TJPA
Processo: 0803233-54.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803233-54.2024.8.14.0037

APELANTE: MARIO LUIZ BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. HIPEREMIA NO PESCOÇO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Mario Luiz Batista da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requereu a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de que o laudo pericial constatou apenas hiperemia no pescoço da vítima, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constatação pericial de hiperemia no pescoço da vítima, aliada à palavra da ofendida e aos demais elementos probatórios, configura lesão corporal em contexto de violência doméstica ou autoriza a desclassificação para vias de fato; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena quando a sentença contém imprecisão redacional sobre circunstâncias judiciais, mas fixa a pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de lesão corporal exige ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, enquanto a contravenção penal de vias de fato pressupõe violência física sem produção de lesão corporal.

4.

A hiperemia constatada no pescoço da vítima não constitui dado isolado, pois coincide com o relato de constrição cervical ou “engasgo” praticado pelo apelante em contexto de violência doméstica.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos cometidos em ambiente doméstico e familiar, sobretudo quando corroborada por elementos externos, como o laudo pericial e os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência.

6.

A menor extensão visível da lesão não afasta a tipicidade da lesão corporal quando há prova pericial positiva e compatibilidade entre a alteração corporal constatada e a dinâmica da agressão narrada.

7.

A existência de laudo positivo, relato firme da vítima e prova oral harmônica impede a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

8.

A imprecisão redacional da sentença quanto às circunstâncias judiciais não gera prejuízo concreto quando a pena-base é fixada exatamente no mínimo legal previsto para o delito.

9.

A ausência de exasperação efetiva da pena-base torna irrelevante, para fins de reforma, a discussão sobre o número de vetoriais negativadas ou sobre eventual aplicação do parâmetro de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A hiperemia constatada por exame de corpo de delito configura lesão corporal quando apresenta nexo concreto com a agressão narrada pela vítima e é corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar possui especial relevância probatória quando confirmada por elementos externos de convicção. 3. A imprecisão redacional na análise das circunstâncias judiciais não autoriza o redimensionamento da pena quando a pena-base é fixada no mínimo legal e não há prejuízo concreto ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 59; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que condenou MARIO LUIZ BATISTA DA SILVA à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803233-54.2024.8.14.0037
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA
APELANTE: MARIO LUIZ BATISTA DA SILVA
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARIO LUIZ BATISTA DA SILVA contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia, recebida em 05/02/2025, no dia 24/12/2024, por volta das 18h, na Comunidade Santa Luzia, Lago Iripixi, no município de Oriximiná/PA, o denunciado, de forma consciente e voluntária, teria ofendido a integridade corporal de sua companheira, MARIA ROCICLEA OLIVEIRA BENTES, com quem convivia em união estável há aproximadamente 09 (nove) anos. Consta que, após a vítima pedir que o acusado parasse de ingerir bebida alcoólica e fosse dormir, este teria ficado alterado, chamado a ofendida para o quarto e, em seguida, surpreendido-a com um golpe de “engasgo” no pescoço, jogando-a ao chão. Na sequência, quando a vítima tentou se levantar, o réu teria apanhado uma arma branca e corrido atrás dela para agredi-la, sendo impedido por terceiro, e, não satisfeito, ainda teria arremessado a faca em direção à vítima, sem atingi-la.

Ao final da instrução processual, o Juízo a quo condenou o acusado pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, fixando a pena em regime inicial aberto, e revogando a prisão preventiva.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ao argumento de que o laudo pericial registrou apenas “hiperemia no pescoço”, achado que reputa inespecífico e insuficiente para caracterizar lesão corporal. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, sustentando que a sentença teria mencionado quatro circunstâncias judiciais negativas, embora apenas as circunstâncias do crime tenham recebido fundamentação concreta. Ao final, pugna pela desclassificação da conduta ou, alternativamente, pelo redimensionamento da pena-base.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo que a hiperemia constatada no exame de corpo de delito, aliada à palavra da vítima e aos demais elementos probatórios, é suficiente para configurar o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Quanto à dosimetria, sustentou que a pena-base foi adequadamente fixada, com fundamentação concreta nas particularidades do caso, sem imposição de critério matemático rígido para a exasperação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação. Em parecer, consignou que a conduta se amolda ao art. 129, § 13, do Código Penal, diante da constatação pericial de hiperemia e da convergência dos elementos probatórios, bem como que a dosimetria foi devidamente fundamentada, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por MARIO LUIZ BATISTA DA SILVA.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ao argumento de que o laudo pericial registrou apenas “hiperemia no pescoço”, achado que reputa inespecífico e insuficiente para caracterizar lesão corporal. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, sustentando que a sentença teria mencionado circunstâncias judiciais negativas sem correspondente fundamentação concreta, razão pela qual pugna pelo redimensionamento da pena-base.

Passo ao exame.

II – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

A defesa sustenta, em síntese, que a hiperemia descrita no exame de corpo de delito não bastaria para caracterizar lesão corporal, por se tratar de sinal clínico transitório, inespecífico e desacompanhado de outras marcas, ferimentos, rompimento tecidual ou prejuízo funcional. Com base nessa premissa, requer o afastamento da capitulação jurídica do art. 129, §13, do Código Penal, e a consequente desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

A tese, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos.

O crime de lesão corporal tem como núcleo típico a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. No caso específico da violência praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, incide a forma qualificada prevista no art. 129, §13, do Código Penal, cuja redação, vigente à época dos fatos, prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos. A Lei Maria da Penha, por sua vez, define a violência física como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

A contravenção penal de vias de fato, diversamente, pressupõe violência física sem produção de lesão corporal. Por isso, a distinção entre uma e outra figura não pode ser feita a partir de juízo abstrato sobre a maior ou menor gravidade da agressão, mas sim a partir da existência, ou não, de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, aferida no contexto probatório concreto.

No caso, a materialidade não repousa em conjectura. O Auto de Exame de Corpo de Delito indicou a presença de “hiperemia”, especificamente na região do pescoço da vítima. É certo que tal achado, isoladamente considerado e dissociado da dinâmica dos fatos, poderia exigir exame mais cauteloso quanto à sua suficiência típica. Todavia, aqui a hiperemia não surge como dado avulso, aleatório ou desconectado da narrativa probatória. Ao contrário, sua localização anatômica coincide com o relato da vítima, que afirmou ter sido surpreendida pelo apelante com um “engasgo” no pescoço, além de socos, sendo jogada ao chão.

A prova oral também confere coerência externa à versão da ofendida. Os policiais militares Walmir Moitinho Bentes e Elvis Amaral Diniz relataram que atenderam ocorrência de violência doméstica, ocasião em que a vítima informou ter sido agredida pelo companheiro, que estava embriagado, com socos e empurrões, bem como que ele teria corrido atrás dela com uma faca. Esses elementos, embora reproduzam em parte a narrativa inicialmente apresentada pela vítima, são relevantes porque demonstram a imediatidade da notícia do fato, a consistência da versão desde o primeiro momento e a compatibilidade entre o relato da ofendida, o contexto da ocorrência e o achado pericial.

Nesse cenário, não se está afirmando genericamente que qualquer vermelhidão, em qualquer circunstância, configura lesão corporal. O que se reconhece é que, neste processo, a hiperemia no pescoço apresenta nexo concreto com a agressão descrita, consistente em constrição cervical ou “engasgo”, praticada no interior da relação doméstica, em contexto de embriaguez do réu, alteração comportamental, agressões físicas e posterior perseguição da vítima com arma branca.

A palavra da vítima, nesse contexto, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos externos, como ocorreu na espécie. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/08/2023).

No mesmo sentido, em precedente mais diretamente relacionado à matéria em discussão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que, em crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, a materialidade pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, além do exame de corpo de delito, bem como que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas (STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJe 13/02/2025).

Portanto, ainda que a lesão identificada seja de pequena extensão, como sustenta a defesa, ela não pode ser juridicamente ignorada quando comprovada por exame pericial e compatível com o relato da vítima e com os demais elementos de convicção. A menor expressão visível da lesão não descaracteriza, por si só, a ofensa à integridade corporal, sobretudo quando a própria dinâmica narrada envolve constrição na região cervical, localidade em que o laudo constatou a alteração corporal.

Também não procede a tentativa defensiva de equiparar o caso a hipóteses em que não há prova de lesão corporal. Os julgados invocados nas razões recursais tratam de situações em que inexistia comprovação segura de efetiva ofensa à integridade física da vítima. Aqui, entretanto, há laudo positivo, com achado compatível com a região atingida, além de relato firme da vítima e prova oral harmônica quanto à ocorrência de agressão física em ambiente doméstico. Trata-se, pois, de quadro fático distinto, que impede a simples transposição dos precedentes defensivos.

Assim, demonstrada a materialidade da lesão corporal e comprovada a autoria delitiva, não há espaço para desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Também não comporta acolhimento a insurgência defensiva relativa à dosimetria.

A defesa sustenta que a sentença teria incorrido em equívoco na primeira fase, pois, embora tenha mencionado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, apenas as circunstâncias do crime teriam recebido fundamentação concreta.

De fato, observa-se que a sentença empregou expressão imprecisa ao afirmar, no fechamento da primeira fase, que circunstâncias judiciais se mostrariam desfavoráveis ao réu, fazendo referência, inclusive, a antecedentes e consequências, apesar de haver reconhecido, na análise individualizada do art. 59 do Código Penal, que o réu não possui antecedentes criminais e que as consequências do crime são próprias do tipo penal.

Todavia, essa impropriedade redacional não produziu prejuízo concreto ao apelante, pois a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, exatamente no mínimo legal previsto para o crime do art. 129, §13, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos.

Não houve, portanto, exasperação efetiva da pena-base. Sendo a reprimenda fixada no piso abstratamente cominado ao delito, inexiste pena a redimensionar em favor do réu. Por consequência, torna-se irrelevante, para fins de reforma do julgado, a discussão sobre o número de vetoriais efetivamente negativadas ou sobre eventual incidência do parâmetro jurisprudencial de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, pois tal critério somente teria utilidade se a pena-base tivesse sido fixada acima do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu em 02 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva no mesmo patamar, com fixação do regime inicial aberto.

Assim, embora se reconheça a falta de precisão técnica na redação da sentença quanto ao fechamento da primeira fase da dosimetria, não há gravame concreto a justificar intervenção desta instância revisora, uma vez que a pena definitiva corresponde ao mínimo legal.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença que condenou MARIO LUIZ BATISTA DA SILVA à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator.

Belém, 09/06/2026